Tribunal: TJBA
Processo: 0574757-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574757-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIANA BARRETO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SANTOS QUERINO, SILVANA CARDOSO BLESA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO
. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO. COMPRAS. REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO. REVISÃO. ADMISSIBILIDADE. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30.03.2021. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA.

I – Quando a violação do direito é de trato sucessivo, não ocorre a decadência.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Nas relações de consumo, prescreve em 05 a pretensão de restituição do
in débito
e

os seus efeitos atingem apenas as parcelas que foram descontadas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – É abusiva a prática de comercialização de empréstimo condicionado à adesão de cartão de crédito consignado, com a incidência de juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado comum, sem os necessários esclarecimentos dos aspectos que envolvem o pagamento e a rolagem da dívida, especialmente quando não há utilização do referido cartão para a realização de compras, razão pela qual se admite a revisão judicial do contrato.

IV – Revisada a contratação e recalculada a dívida, a restituição de valores pagos a maior será na forma simples até 30.03.2021, sendo em dobro o que foi descontado após essa data, devendo ser observada, ainda, a prescrição quinquenal parcial.

V – O abalo emocional sofrido por consumidor submetido à contratação abusiva, com nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0574757-60.2018.8.05.0001
,
de Salvador, em que figuram como
Apelante
DIANA BARRETO e como
Apelado
o BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR AS PRELIMINARES E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA